Tribunal: TJSP
Processo: 1017120-73.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
VOTO No 33.828

Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo c.c. cobrança. Pedido julgado parcialmente procedente. Interposição de recurso de apelação. Reconvenção. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Não conhecimento do recurso, neste ponto, é medida que se impõe. Exegese do art. 932, III, do CPC.
Ausente prova de pagamento. Prova que só se faz por meio de

Ementa:
VOTO No 33.828

Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo c.c. cobrança. Pedido julgado parcialmente procedente. Interposição de recurso de apelação. Reconvenção. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Não conhecimento do recurso, neste ponto, é medida que se impõe. Exegese do art. 932, III, do CPC.
Ausente prova de pagamento. Prova que só se faz por meio de recibo ou outro documento apto a comprovar a quitação. Por força do que estabelece o art. 373, II, do CPC, de rigor manter a condenação na forma como lançada na r. sentença.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.